Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIO DO INSS. FRAUDE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL INDEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO ENTRE AS PARTES.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente. (CDC, arts. 2o e 3o)
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. (CDC, art. 14)
3. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479). 3.1. Comprovada a fraude bancária na celebração de contrato de mútuo consignado efetivado em prejuízo do consumidor, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de reparar os danos, declarando-se a inexistência da relação jurídica obrigacional entre as partes, reconhecendo-se a inexistência da dívida derivada do contrato em análise e a consequente necessidade de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.
4. Nos termos do que preconizam os artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal e 12, caput e 186, ambos do Código Civil, verifica-se o dano moral em ação ou omissão de outrem que malfere atributos da personalidade e atinge valores subjetivos da pessoa, provocando injusta dor, sofrimento ou constrangimento. 4.1. O demandante não demonstrou em que medida a alegada frustração com a fraude bancária repercutiu negativamente em seu estado psíquico, abalando suas emoções a ponto de inferiorizá-lo em seus atributos existenciais como pessoa humana, resultando que não haja como reconhecer a existência do dano moral e o direito à reparação.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais redistribuídos.